Tribunal: TJES
Processo: 0004276-04.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004276-04.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: D. A. D. J. e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE COM PARALISIA CEREBRAL. FORNECIMENTO DO MÉTODO PEDIASUIT. EFICÁCIA COMPROVADA. RECONHECIMENTO POR CONSELHOS PROFISSIONAIS. DEVER DO PODER PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada em favor do menor Daniel Alves de Jesus, objetivando o fornecimento do tratamento fisioterapêutico conforme o protocolo denominado “Pediasuit”. A sentença julgou procedente o pedido autoral para impor ao ente estatal o custeio da referida terapia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Estado pode ser compelido judicialmente a fornecer o tratamento denominado Pediasuit a criança diagnosticada com paralisia cerebral, à luz da eficácia reconhecida da técnica e da sua validação pelos respectivos conselhos profissionais de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O método Pediasuit não é experimental, conforme reconhecido pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO), que o incluiu no Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos (Resolução COFFITO nº 561/2022), conferindo-lhe natureza técnica e científica adequada para o tratamento de crianças com paralisia cerebral.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente nos recentes julgados de 2025 (REsp nº 2.224.793/SP, REsp nº 2.217.088/SP e AgInt no REsp nº 1.998.817/SP), consolidou o entendimento de que o tratamento com Pediasuit possui respaldo técnico-científico, sendo indevida a negativa de cobertura sob o fundamento de experimentalidade, ainda que no contexto de planos de saúde privados, entendimento que se estende ao dever do poder público de garantir o acesso a tratamentos reconhecidos.

Laudos médicos constantes nos autos demonstram a indicação expressa da técnica Pediasuit como meio adequado para promover o desenvolvimento motor e funcional do menor, sendo inexistente substitutivo terapêutico equivalente, o que justifica a intervenção judicial para assegurar a prestação do serviço de saúde.

O direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de assegurar o acesso integral às ações e serviços de saúde, especialmente quando comprovada a necessidade médica específica e a eficácia do tratamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Estado pode ser compelido judicialmente a fornecer tratamento terapêutico pelo método Pediasuit quando indicado por profissional habilitado, com eficácia reconhecida por conselhos técnicos e ausência de tratamento substitutivo equivalente.

O método Pediasuit não possui natureza experimental, estando validado pelo COFFITO e incluído no Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos.

O direito à saúde assegura à criança com paralisia cerebral o acesso a terapias específicas que promovam sua reabilitação funcional e inclusão social, sendo indevida a negativa estatal injustificada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º e art. 196; Lei nº 8.080/1990, arts. 2º e 6º; Lei nº 9.656/1998, art. 10, I; Resolução COFFITO nº 561/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.224.793/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 22.09.2025, DJEN 26.09.2025; STJ, REsp nº 2.217.088/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 25.08.2025, DJEN 28.08.2025; STJ, AgInt no REsp nº 1.998.817/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 25.08.2025, DJEN 28.08.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Respeitosamente, peço vista dos autos.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29/10/2025 a 04/11/2025:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N.º 0004276-04.2018.8.08.0048

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
: DANIEL ALVES DE JESUS

RELATOR:

DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Após analisar os autos e ler atentamente o voto do Eminente Relator, alcancei conclusão diversa de Sua Excelência, motivo pelo qual, respeitosamente, passo a proferir voto divergente.

Isso porque, em relação ao método
PEDIASUIT
, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, examinando o dever de cobertura por planos de saúde, em recentíssimos julgados publicados em 26/09/2025 e 28/08/2025, assentou que tal procedimento não ostenta natureza experimental, porquanto reconhecidos pelos respectivos conselhos profissionais, confira-se:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO. HIDROTERAPIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. MÉTODO PEDIASUIT. CUSTEIO. OBRIGATORIEDADE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES.

1. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula nº 7/STJ.

2. A Terceira e a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça entendem que o plano de saúde não está obrigado a custear a terapia conhecida como Pediasuit. Precedentes.

3. Recurso especial de U de S C de T M não conhecido e recurso especial de J F C F conhecido em parte e, ness a parte, não provido.

(REsp n. 2.224.793/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 26/9/2025.)

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA.
TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PRESCRITAS PARA TRATAMENTO DE PARALISIA CEREBRAL EM CRIANÇA.
TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DA ANS. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME

(...)

5.
As terapias indicadas (método Therasuit, PECS, PROMPT, Bobath e psicopedagogia com ênfase em análise do comportamento) não configuram procedimentos experimentais, sendo reconhecidas por conselhos profissionais competentes (COFFITO), com registro na Anvisa e previsão no Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos (RNPF), conforme entendimento firmado no REsp n. 2.125.696/SP e REsp n. 2.108.440/GO, rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgados em 3/4/2025.

6. O método Bobath encontra-se incluído nos procedimentos previstos no rol da ANS sem diretriz de utilização, o que afasta sua caracterização como técnica experimental, sendo de cobertura obrigatória quando indicado pelo profissional de saúde responsável, nos termos do REsp n. 2.125.696/SP.

7. A recusa de cobertura de terapias multidisciplinares necessárias ao tratamento de enfermidades graves como a paralisia cerebral implica afronta ao direito à saúde, sendo abusiva a conduta da operadora ao condicionar o fornecimento exclusivamente à previsão formal no rol da ANS (AgInt no REsp n. 2.140.939/SP, rel. Min. Humberto Martins, DJe de 9/10/2024).

8. Comprovada a eficácia das terapias prescritas e a inexistência de substitutivo terapêutico equivalente, impõe-se o restabelecimento da sentença de procedência, reconhecendo a abusividade da negativa da operadora, mesmo em contexto anterior à vigência da RN-ANS n. 539/2022, em observância à jurisprudência protetiva desta Corte e ao princípio da dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso especial provido. (REsp n. 2.217.088/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025.)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
FISIOTERAPIA. MÉTODOS BOBATH E PEDIASUIT. TRATAMENTOS EXPERIMENTAIS. CUSTEIO. OBRIGATORIEDADE RECONHECIDA PELA SEGUNDA SEÇÃO
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PARCIAL RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO SINGULAR.

1. Agravo interno contra decisão que deu provimento a recurso especial para julgar improcedentes os pedidos da inicial relativos (i) à cobertura obrigatória de tratamento fisioterápico neurológico com Método Bobath e recursos do Método Pediasuit por operadora de plano de saúde; e (ii) à indenização por danos morais e materiais referentes ao tratamento negado.

2.
A despeito de orientação jurisprudencial anterior diversa, no recente julgamento do REsp n. 2.108.440/GO (relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 3/4/2025, DJEN de 23/4/2025), a Segunda Seção firmou a tese de obrigatoriedade de cobertura da terapia pelo método Pediasuit, prescrita pelo médico assistente para o tratamento do beneficiário, "seja porque é utilizada durante as sessões de fisioterapia e/ou terapia ocupacional, previstas no rol da ANS, em número ilimitado e sem quaisquer diretrizes de utilização; seja porque, a partir dos parâmetros delineados pela ANS, não pode ser considerada experimental". Aplica-se o mesmo entendimento com relação à cobertura do Método Bobath, também pleiteado nos autos de origem deste recurso.

3. A mera recusa de cobertura de tratamento por operadora de plano de saúde, quando fundada em razoável interpretação do contrato, não configura, por si só, dano moral indenizável, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. Precedentes.

4. Agravo interno a que se dá parcial provimento. (AgInt no REsp n. 1.998.817/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025.)

Outrossim, no tocante à
eficácia
do tratamento, consta do voto da Ministra Relatora Nancy Andrighi, proferido em 23/04/2025 que:

“(...)

23. Mais recentemente, o Coffito publicou o acórdão nº 11, de 02/04/2019, no qual registrou que “a modalidade terapêutica conhecida comercialmente como Pediasuit, Theraasuit, Theratogs, entre outros, traz, à luz da sociedade profissional, um avanço técnico-científico para a Terapia Ocupacional, sendo utilizadas atividades cinético-ocupacionais programadas e avaliadas pelo terapeuta ocupacional” e, por fim, reconheceram, como atividade do terapeuta ocupacional, a utilização, a seu critério, de vestes terapêuticas associadas a tensores, as quais “favorecem a modulação sensorial com respostas adaptativas de interação entre corpo, vestes e ambiente, mediante técnicas que permitem o desenvolvimento de habilidades cinético-ocupacionais”.

24. Importante acrescentar, ainda, que o Coffito, ao aprovar o
Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos (RNPF)
, que codifica e enumera todos os procedimentos fisioterapêuticos reconhecidos pelo conselho, após a análise de evidência científica e análise técnico-financeira de custo operacional, elenca a cinesioterapia intensiva com vestes terapêuticas (como o protocolo Pediasuit) dentre as espécies de atendimento fisioterapêutico por meio de procedimentos, métodos ou técnicas manuais e/ou específicos (capítulo XV da Resolução 561/2022).

25. O Coffito, portanto, reconheceu a eficácia da terapia pelo método Pediasuit e atribuiu a fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais a competência para utilizá-lo durante o atendimento aos pacientes, razão pela qual o procedimento não se enquadra na hipótese do art. 10, I, da Lei 9.656/1998. (...)”
(grifos no original).

Portanto, reconhecida a eficácia do método terapêutico, deve ser mantida a sentença de procedência.

Diante do exposto,
divirjo do Eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

VOTO VOGAL

(ACOMPANHAR A DIVERGÊNCIA)

Eminentes Pares,

Após detida análise dos autos e com o devido respeito ao voto proferido pelo Eminente Relator, Desembargador Substituto Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, peço vênia para divergir de seu entendimento e
acompanhar a divergência
inaugurada pela ilustre Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, já secundada pelo eminente Desembargador Aldary Nunes Junior, aderindo ao resultado por ela proposto, por entender que a solução proposta reflete de maneira mais justa e adequada a demanda apresentada.

A questão central reside em definir se o tratamento multidisciplinar pelo protocolo "PediaSuit" pode ser classificado como experimental e, consequentemente, se sua cobertura pode ser negada pelo Poder Público, notadamente quando confrontado com a escassez de recursos e a existência de terapias tradicionais (fisioterapia) fornecidas pelo SUS.

O voto condutor, de forma muito bem fundamentada, ampara-se em pareceres técnicos do E-NatJus e do CFM, bem como em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) do ano de 2023, para concluir pela ausência de comprovação científica de superioridade do método, classificando-o como experimental e, assim, afastando o dever de custeio pelo Estado.

Contudo, a divergência, de forma igualmente brilhante, traz à luz uma
evolução jurisprudencial
crucial e mais recente do mesmo Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, datada de
2025
.

Como bem apontado pela Desembargadora Marianne Júdice, a Segunda Seção do STJ, no julgamento do
REsp n. 2.108.440/GO
(Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 23/04/2025), modificou o entendimento anterior. A Corte Superior passou a assentar que o método PediaSuit/TheraSuit
não pode ser considerado experimental
.

O pilar dessa mudança de entendimento, e que adoto como razão de decidir, é o reconhecimento formal da terapia pelo órgão de classe competente: o
Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO)
.

Conforme citado no voto divergente, o COFFITO, através do Acórdão nº 11/2019, já havia registrado o método como um "avanço técnico-científico". Mais importante, a
Resolução 561/2022
do conselho incluiu expressamente a "cinesioterapia intensiva com vestes terapêuticas" (descrição técnica do PediaSuit) no Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos (RNPF).

Ora, se o órgão máximo responsável por regular e fiscalizar a prática da fisioterapia no Brasil reconhece o método, o valida e o insere em seu referencial de procedimentos, resta descaracterizada a sua natureza experimental. O critério legal para a exclusão (previsto no art. 10, I, da Lei 9.656/1998, usado como baliza) deixa de existir.

A discussão trazida pelo voto condutor sobre a
superioridade
do PediaSuit frente à fisioterapia tradicional, embora relevante do ponto de vista médico ou de gestão (E-NatJus), não é,
data maxima venia
, o critério legal para a exclusão do tratamento, uma vez que ele já foi validado tecnicamente pelo COFFITO.

A jurisprudência mais recente do STJ (AgInt no REsp n. 1.998.817/SP e REsp n. 2.217.088/SP, ambos de 2025) solidifica essa nova posição: o PediaSuit é uma técnica utilizada
durante
sessões de fisioterapia e terapia ocupacional – tratamentos estes já cobertos e previstos.

Portanto, havendo prescrição médica específica para o menor e estando o método devidamente reconhecido pelo conselho profissional competente, não há que se falar em tratamento experimental.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, rogando as mais respeitosas vênias ao Eminente Relator,
acompanho integralmente o Voto Divergente
inaugurado pela Desembargadora Marianne Júdice, para
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
do Estado, mantendo incólume a sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido autoral.

É como voto.

Voto por acompanhar o voto lançado pela desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004276-04.2018.8.08.0048

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADOS: MUNICIPIO DE SERRA E DANIEL ALVES DE JESUS

JUIZ DE DIREITO: DRA. GLADYS HENRIQUES PINHEIRO

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de apelação cível interposta por ESTADO DO ESPIRITO SANTO em face de sentença que julgou procedentes os pedidos autorais de fornecimento do tratamento médico conforme o protocolo “PEDIASUIT” para o menor Daniel Alves de Jesus.

Intimado, o ESTADO DO ESPIRITO SANTO interpôs recurso de apelação cível, pela reforma da sentença e improcedência do pleito exordial.

O MUNICÍPIO DE SERRA, por sua vez, opôs embargos de declaração com o fito de corrigir erro material no comando sentencial, os quais foram acolhidos pelo Juízo de origem.

Ausente manifestação do Município de Serra, bem como do
Parquet
de segunda instância.

Nada obstante a delicada condição de saúde do autor – menor impúbere quando do ajuizamento do presente feito –, tenho como imperioso observar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça e também os pareceres do E-NatJus voltados ao tema do “PediaSuit”, os quais caminham no sentido de não ser obrigatória a cobertura dessa modalidade de tratamento, dada a ausência de comprovação científica de sua eficácia, mormente em relação à fisioterapia tradicional.

Nesse contexto, ponderando a necessária atenção que se deve dar à conhecida escassez de recursos públicos na área da saúde, impõe-se a manutenção da decisão ora recorrida.

Como dito, o STJ, em julgados muito recentes, tem aderido ao entendimento de ausência de comprovação científica do método PediaSuit/TheraSuit. Vejamos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO PELO MÉTODO. THERASUIT. MÉTODO DE CARÁTER EXPERIMENTAL. EXPRESSA EXCLUSÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. "O Conselho Federal de Medicina, em seu PARECER CFM Nº 14/2018, publicado em maio de 2018 concluiu que as terapias propostas (TheraSuit e PediaSuit) ainda carecem de evidência científica que lhes deem respaldo e devem ser entendidas apenas como intervenções experimentais. Com efeito, o art. 10º, incisos I, V, IX, da Lei n. 9.656/1998, expressamente exclui da relação contratual a cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico experimental, fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados e tratamentos não reconhecidos pelas autoridades competentes" (AgInt no AREsp 1.960.488/GO, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/6/2022, DJe de 28/6/2022). 2. Agravo interno a que se dá provimento. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.794.720/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO PELO MÉTODO PEDIASUIT. PROCEDIMENTO NÃO LISTADO NO ROL DA ANS. TRATAMENTO EXPERIMENTAL, SEGUNDO PARECER DO CFM E NAT-JUS. IMPOSIÇÃO PELO JUDICIÁRIO INDEVIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, no que diz respeito a sessões pelo método PediaSuit, ambas Turmas de Direito Privado desta Corte Superior entendem que o plano de saúde não está obrigado a custear as terapias conhecidas como TheraSuit e PediaSuit, seja por serem consideradas experimentais, seja por demandarem órteses não ligadas a ato cirúrgico (art. 10, I e VII, da Lei nº 9.656/1998). 1.1. Registre-se que a "Nota Técnica n. 9.666, elaborada pelo NAT-JUS NACIONAL, em 7/8/2020, disponível no banco de dados E-NatJus do CNJ, contém conclusão desfavorável ao custeio das terapias de alto custo TheraSuit ou PediaSuit, pelos seguintes fundamentos: a) "foi verificada a escassez de estudos robustos acerca do tema, destacando uma revisão sistemática com metanálise que evidenciou que o referido efeito do protocolo com o Método TheraSuit foi limitado e heterogêneo"; b) "o Conselho Federal de Medicina, em seu PARECER CFM Nº 14/2018, publicado em maio de 2018 concluiu que as terapias propostas (TheraSuit e PediaSuit) ainda carecem de evidência científica que lhes deem respaldo e devem ser entendidas apenas como intervenções experimentais. Com efeito, o art. 10º, incisos I, V, IX, da Lei n. 9.656/1998, expressamente exclui da relação contratual a cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico experimental, fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados e tratamentos não reconhecidos pelas autoridades competentes. No mesmo diapasão, propugna o Enunciado de Saúde Suplementar n. 26 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ ser lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental' (AgInt no AREsp 1497534/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 23/10/2020)" (AgInt no AREsp 1627735/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021). Precedentes.
2. Agravo interno improvido. (STJ, AgInt no REsp n. 2.024.997/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023.)

Ademais, no que tange ao Parecer Técnico 9666, mencionado pelo precedente do Superior Tribunal de Justiça, destaco a sua conclusão:

Tecnologia: Protocolo TheraSuit de fisioterapia intensiva
Conclusão Justificada: Não favorável
.

Conclusão: CONSIDERANDO
a escassez de estudos robustos acerca do tema e a ausência de evidências que comprovem a superioridade da fisioterapia pelo método TheraSuit comparada à fisioterapia tradicional com a mesma intensidade de exercícios.

CONSIDERANDO que o
Conselho Federal de Medicina (CFM)
, em parecer publicado em maio de 2018 sobre o tema (Nº 14/2018), concluiu que, no momento,
não há parâmetros de superioridade do uso de métodos fisioterápicos que utilizam vestimentas especiais, a exemplo do TheraSuit,
podendo a prescrição médica restringir-se à solicitação de fisioterapia intensiva.

CONCLUI-SE que NÃO há elementos técnicos para sustentar a indicação do tratamento pleiteado (fisioterapia pelo método PediaSuit/TheraSuit).
Ademais não há elementos no processo que caracterizem a urgência da solicitação.

No mesmo sentido, destaco a Nota Técnica 58405, ainda mais recente (16/12/2021), deixando claro que:

“Tecnologia: TheraSuit.
Conclusão Justificada: Não favorável

Conclusão: As evidências científicas apontam para o papel fundamental da reabilitação multidisciplinar, incluindo fisioterapia, terapia ocupacional, dentre outros profissionais, em pacientes com lesão neurológica e atraso de desenvolvimento psicomotor. A paciente terá benefício com a terapia multidisciplinar. Entretanto,
a literatura científica não mostra superioridade (ou inferioridade) do método PediaSuit/TheraSuit solicitado sobre outros métodos de reabilitação. Os dados atuais da literatura científica não nos permitem definir qual a melhor intensidade para tais atividades.
Ressaltamos que devam ser avaliadas as necessidades específicas da paciente e sua família para adequação da proposta terapêutica multidisciplinar.”

Ainda nestes termos, atento à recente Nota Técnica 164439, datada de
19/09/2023
, a não deixar dúvidas:

“Tecnologia: TheraSuit
Conclusão Justificada: Não favorável

Conclusão: Atualmente,
não há evidências conclusivas que indiquem uma superioridade definitiva do método /PediaSuit/TheraSuit em relação à fisioterapia tradicional no tratamento da paralisia cerebral.
Ambas as abordagens terapêuticas têm seus méritos e podem ser eficazes de maneiras diferentes, dependendo das necessidades individuais do paciente.

Fisioterapia Tradicional: A fisioterapia tradicional é uma abordagem amplamente reconhecida e usada para melhorar a função motora em pessoas com paralisia cerebral. Ela se concentra no fortalecimento muscular, no treinamento de equilíbrio e na melhoria da amplitude de movimento.

Método TheraSuit: O TheraSuit é uma abordagem mais intensiva que incorpora o uso de um traje especializado para promover melhorias motoras e funcionais. Ele oferece uma pressão controlada sobre o corpo, estimulando a mobilidade, força muscular e percepção sensorial.

É essencial que a abordagem terapêutica seja adaptada e supervisionada por profissionais de saúde especializados, como fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e médicos, para garantir o tratamento mais eficaz e seguro para indivíduos com paralisia cerebral.

Essas terapias são valiosas para indivíduos com paralisia cerebral, visando melhorar a funcionalidade, qualidade de vida e promover a inclusão social. A abordagem multidisciplinar é fundamental, integrando diferentes terapias para oferecer o melhor suporte possível para cada paciente. A personalização e adaptação das terapias de acordo com as necessidades individuais são essenciais para obter os melhores resultados terapêuticos.
Na maior parte das revisões, fica exposto que não é o método em si, mas a frequência e a intensidade do método aplicado.”

Resta claro, portanto, a ausência de amparo técnico a dizer impositivo o método PediaSuit/TheraSuit de sorte a impor o fornecimento de tal terapia pelos Entes Públicos.

Ademais, conforme já se sustentou nesta Corte "
não há como ignorar que o STF, privilegiando o fornecimento de tratamento da rede pública, entende ser
necessária a comprovação da ineficácia do tratamento oferecido pelo SUS,
para que se configure o dever estatal de fornecimento daquele não padronizado, vez que
o sistema público de saúde não tem a obrigação de garantir a todos o acesso a tratamentos de ponta quando há opções menos custosas e capazes de atingir igual resultado, ainda de forma mais gradual
[STF, SL 47 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2010, DJe- 076 Divulg 29-04-2010 Public 30-04-2010 Ement Vol-02399-01 PP-00001)."
(TJES, AI 0000302-14.2020.8.08.0007, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhoz Ferreira).

Nesse contexto, a despeito da ciência de precedentes em sentido diverso, tenho como imperiosa a mudança de curso interpretativo, destacando a orientação existente nesta Corte no sentido de que o fornecimento de terapia não padronizada no SUS, como é o caso do PediaSuit/TheraSuit, depende de indicação médica de imprescindibilidade, aliada à inviabilidade de utilização de outras práticas disponíveis na rede pública.

No caso dos autos não se vê na prescrição médica o trato imprescindível da indicação do PediaSuit/TheraSuit ou indicação de possíveis tratamentos tradicionais já realizados e sem êxito, assim como não se vê menção a impossibilidade de adotar outros tratamentos e, principalmente, não se vislumbra a inviabilidade dos métodos disponíveis no SUS.

Tal perspectiva ganha contornos definitivos quando ponderadas as razões vertidas pelas Notas Técnicas acostadas, que atentam para a adequação em casos como o do autor, da fisioterapia tradicional de modo mais intensivo, no que lhe socorre o SUS.

Posto isso,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Por derradeiro, fixo os honorários advocatícios em 12% sobre o valor da causa, sopesando o trabalho desenvolvido até este momento, cuja exigibilidade ficará suspensa nos termos do art. 98, § 3º do mesmo diploma legislativo.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR